Tribunal: TJPA
Processo: 0867047-34.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867047-34.2018.8.14.0301

APELANTE: LUIZ CARLOS

APELADO: MARIA CRISTINA PICANCO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0867047-34.2018.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: LUIZ CARLOS LOPES PAES

ADVOGADO: PAULO SERGIO DE SOUZA BORGES FILHO - OAB/PA Nº 19.691

APELADA: MARIA CRISTINA PICANÇO

ADVOGADO: JOLBE ANDRES PIRES MENDES - OAB/PA Nº. 23.207

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE C/C DANOS MORAIS. POSSE. DEMONSTRADA. IDENTIDADE COMO POSSUIDORA. COMPROVADA. TURBAÇÃO. EVIDENTE. FOTOGRAFIAS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ART. 422 DO CPC
. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação de manutenção de posse tem por finalidade proteger o direito possessório de injusta ameaça decorrente de atos que dificultem o seu exercício regular (turbação);

2. A autora demonstrou deter a posse do bem, em consequência, ser a legítima possuidora do imóvel;

3.
Restrição de acesso à porção do bem da autora/apelada, bem como a supressão de uma fração para a instalação do portão em seu imóvel, decorreram em danos morais, não constituindo-se em mero aborrecimento do dia a dia, uma vez que teve a sua ventilação obstruída, deixou de ter acesso à caixa de gordura e a tubulação de água;

4.
Levando em consideração as partes envolvidas, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de danos morais, preenche os requisitos da razoabilidade e proporcionalidade, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao réu/apelante certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita;

5. Recurso conhecido e não provido
.

A C Ó R D Ã O.

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao presente recurso, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUIZ CARLOS LOPES PAES
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Manutenção da Posse

movida por
MARIA CRISTINA PICANÇO.

Na petição inicial a autora, aqui apelada, narrou que se estabeleceu em uma invasão há mais de 18 (dezoito) anos, local em que o seu vizinho, réu na presente ação, invadiu em dois metros o seu terreno e construiu um portão, o que lhe ocasionou a falta de acesso à ventilação, à caixa de gordura e à tubulação de água. Por tais razões, ingressou com a ação possessória, a fim de reaver o montante do bem invadido, bem como o pagamento de indenização por danos morais (ID. n. 3879044 - Pág. 1/7).

Proferida a sentença, os pedidos foram julgados procedentes, em consequência, foi determinada a retirada do portão e demais apetrechos que obstruem a área comum frontal, bem como condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); sendo julgada improcedente a reconvenção oferecida pelo réu, ora apelante (ID. n. 3879074 - Pág. 1/15).

Inconformado, o réu apelou da sentença, oportunidade em que pede a concessão da justiça gratuita, bem como alega: não ter a autora comprovado a posse da área requerida, pelo contrário, restou demonstrado que o réu/apelante é quem se utilizava do espaço por ser o único meio de acesso à sua propriedade; ser o possuidor direto do bem, portanto, é quem detém o direito de uso e gozo; que o objeto do litígio foi a construção de um portão em área em frente a única porta de entrada do seu imóvel, a fim de garantir a sua segurança e de sua família; que a instalação do portão foi feita nos limites de seu imóvel, além do que não interfere no uso, gozo e disposição da apelada ao seu imóvel; a inocorrência de dano moral, já que não foi demonstrada qualquer ação ou omissão ilícita, bem como de nexo de causalidade entre o fato e o dano; que os fatos narrados não passam de meros aborrecimentos.

Ao final, pede o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada em sua totalidade (ID. n. 3879077 - Pág. 1/9).

Intimada a autora, aqui apelada, apresentou contrarrazões ao recurso, em que afirma o acerto da decisão guerreada, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos, em consequência, o recurso não deverá ser provido (ID. n. 3879082 - Pág. 1/12).

Distribuída a apelação a minha relatoria, foi conhecida e recebida em seu duplo efeito, assim como foi remetido ao Ministério Público para parecer (ID. n. 11185765 - Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça se absteve em intervir nos autos, em razão do caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 5º da Recomendação nº. 34/16 do CNMP e art. 178 do CPC (ID. n. 12223831 - Pág. 1/5).

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao julgamento da apelação.

Cinge-se a controvérsia acerca da melhor posse sobre uma pequena área em um imóvel localizado na Rodovia Augusto Montenegro, Residencial Almilândia, Passagem Astronauta, apartamento nº 27-R, Quadra 10, Bairro do Parque Verde em Belém/PA.

De início, é importante frisar que área em discussão se trata de uma “invasão”, desse modo, as construções ali erigidas não seguem as normas estabelecidas para a construção civil, tampouco o Código de Posturas do Município de Belém (Lei Municipal nº. 7.055/77); bem como pouco importa a delimitação do bem nos recibos ou contratos de compra e venda firmados entre invasores.

Dispõe o artigo 1.210 do Código Civil que
“o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”,
disposição igualmente prevista no art. 560 do CPC.

Partindo do conceito dado pelas disposições legais citadas, a ação de manutenção de posse tem por finalidade proteger o direito possessório de injusta ameaça decorrente de atos que dificultem o seu exercício regular (turbação).

Sendo legitimado a defender a posse o possuidor do bem imóvel, nos termos do art. 1.196 do Código Civil,
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
, direito que prevalecerá
“desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.223 do CC).

No caso em que duas ou mais pessoas se dizem possuidoras de determinado imóvel, a proteção possessória deve ser assegurada àquela que detém a melhor posse.

A autora/apelada alega que o seu vizinho realizou uma obra para a colocação de um portão, construção que lhe ocasionou obstrução à ventilação, à caixa de gordura e a tubulação de água, que estão localizadas na parte em que o requerido/apelante agregou ao seu terreno. Em contrapartida, o réu/recorrente assevera que a parte do imóvel reclamada lhe pertence, além do que, a instalação do portão não interferiu no uso, gozo ou disposição do apartamento da autora.

Dos autos restou demonstrado que a apelada/autora preenche o conceito de possuidora e a sua posse sobre a área foi comprovada através da titularidade da fatura de energia elétrica (ID. n. 3879045 - Pág. 2), bem como ser a responsável pelo pagamento do IPTU (ID. n. 3879048 - Pág. 1/8) e admitido pelo apelante/réu em sua contestação (ID. n. 3879056 - Pág. 1/10).

Ao contrário do que alega o apelante, a fotografia é um meio idôneo de prova (art. 422, §1º do CPC), que ao ser juntado por ambas as partes, conseguiu demonstrar que a construção realizada turbou a posse da autora (ID. n. 3879049 - Pág. 1/2 e 3879060 - Pág. 1/3), desse modo, interferindo no uso, gozo e disposição do bem objeto do litígio.

Igualmente, resta oportuno destacar que o magistrado é livre para sopesar os elementos probatórios dos autos e lhes conferir o valor que entender cabível, desde que o faça de forma fundamentada (art. 371 do CPC), que neste caso ocorreu como se depreende da sentença de ID. n. 3879074 - Pág. 1/15.

Dito isso, uma vez que a autora demonstrou deter a posse do bem, em consequência, ser a legítima possuidora do imóvel já descrito, não poderia o réu/apelante ocupar a área com a instalação do portão obstruindo a ventilação no imóvel da autora e impedindo o seu acesso à caixa de gordura e à tubulação de água.

Assim, nada há para ser reformado na sentença apelada no que concerne ao provimento possessório.

Em relação ao dano moral, a sua
indenização encontra amparo no art.
5º
,
X
, da
CF
, art.
186
e art.
927
, ambos do
CC
.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc
. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a restrição de acesso à porção do bem da autora/apelada, bem como a supressão de uma fração para a instalação do portão em seu imóvel, decorreram em danos morais, não constituindo-se em mero aborrecimento do dia a dia, uma vez que teve a sua ventilação obstruída, deixou de ter acesso à caixa de gordura e a tubulação de água.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, mantenho o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao réu/apelante certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 20/08/2023